Tribunal: TJPA
Processo: 0012651-84.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012651-84.2017.8.14.0040

APELANTE: LIDIANE VALERIO MEDEIROS, RODRIGO DE MOURA SILVA

APELADO: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA, VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. DEFINIÇÃO DE
CRITÉRIOS E ELEMENTOS DA PERÍCIA. MATÉRIAS DE ANÁLISE DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
LIDIANE VALERIO MEDEIROS
, tendo como apelado
NOVA CARAJAS - CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA..

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e REJEITÁ-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 11 de junho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LIDIANE VALÉRIO MEDEIROS e
V
ALE S/A
, em face do Acórdão de ID 18735983, por meio do qual conheci e dei provimento ao recurso de Apelação,
para acolher a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, com o escopo de realizar o exame pericial requerido, a fim de comprovar os possíveis transtornos que a passagem do trem causou aos demandantes, ou se de fato, houve depreciação do valor econômico do terreno, após a implantação da linha ferroviária, onde aqueles construíram moradia.

Alega a embargante
LIDIANE VALÉRIO MEDEIROS,
em síntese,
a necessária inclusão no julgado de determinação para realização de perícia com critérios específicos de: a) verificação dos abalos sísmicos causados pela passagem do trem quando carregado de minério; b) poluição atmosférica pela dispersão de poeira mineral; c) poluição sonora causada pela passagem do trem principalmente no período noturno.

Aduz que
se faz necessária manifestação expressa para que conste no Acórdão a determinação para realização da perícia nos moldes triangular acima mencionado, de forma que “se feche um ciclo e avalie por completo acerca da desvalorização imobiliária causada pela passagem do ramal ferroviário”.

Por outro lado, a embargante
VALE S/A,
pretende

aclarar o Acórdão acerca da manutenção da sentença que examinou sua ilegitimidade passiva, considerando que essa declaração independe de produção de qualquer prova, não sendo, portanto, atingida ou influenciada pela falta de eventuais provas que a parte autora pretendia produzir. Entende assim, que a decisão merece ser integrada neste ponto, com expressa menção à ilegitimidade passiva
ad causam
e exclusão da embargante da lide, na forma dos arts. 337, XI e 485, VI do CPC.

Contrarrazões vinculadas aos IDS 18895959 e 18923483.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço de ambos os Embargos de Declaração e das Contrarrazões apresentadas, passando a proferir o Voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Definida essa moldura, passo ao exame dos Embargos de Declaração opostos por
LIDIANE VALÉRIO MEDEIROS.

No que tange a
pretendida inclusão no julgado de determinação para realização de perícia com critérios específicos de: verificação dos abalos sísmicos causados pela passagem do trem quando carregado de minério; poluição atmosférica pela dispersão de poeira mineral; e poluição sonora causada pela passagem do trem principalmente no período noturno, não merece acolhida.

Isto porque,
caberá ao Juízo de Primeiro Grau verificar, conforme o objeto da perícia, os critérios e elementos incidentes na determinação de eventual valor reparatório. Não há, verdadeiramente, obscuridade, omissão ou contradição do julgado quanto ao ponto suscitado pela embargante, sendo certo que, repita-se, apenas o Juízo
a quo
poderá estabelecer as balizas que vão nortear a perícia.

Ademais, insta consignar que não constitui papel do órgão julgador satisfazer indagações e
informações adicionais
como pretendido pelo recorrente, mesmo que a pretexto da necessidade de registro de elementos de prova, sob pena de se submeter a novos e diferentes rumos dados à lide pelas partes, tornando exacerbado e infindável o mister jurisdicional.

Ao julgador é conferida liberdade para apreciar a causa, resguardada, evidentemente, a exposição dos motivos de seu convencimento, todos registrados na decisão recorrida.

Por outro lado, com relação aos Embargos de Declaração opostos por
VALE S/A
no qual é apontada a necessidade de
manutenção da sentença quanto à sua ilegitimidade passiva, porquanto sua exclusão da lide independe da produção de provas, de igual modo não merece prosperar.

Ora,
tendo sido a embargante excluída da lide no curso do processo e a sentença anulada no Acordão recorrido, devem os autos em exame retornarem ao Juízo de Primeiro Grau para que faculte a esta a participação nos atos processuais subsequentes a sua exclusão. Não cabe a este Relator anular a sentença e ao mesmo tempo, resguardar ponto específico que atinge somente a embargante.

Com base nessas premissas
,
conheço de ambos os Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhes provimento.

Nada a reformar.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por

LIDIANE VALÉRIO MEDEIROS e
V
ALE S/A
para REJEITÁ-LOS
, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 18/06/2024